Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPROPÉRIOS PROFERIDOS EM CONVERSA DE WHATSAPP. PALAVRAS QUE EXTRAPOLARAM O MERO DISSABOR E OFENDERAM A DIGNIDADE DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão de possíveis ofensas proferidas por ele em conversa com o autor pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Sustenta o recorrente que, embora possa se entender que se ultrapassou os limites da razoabilidade, as ofensas provenientes de sua parte não chegaram a atingir a honra subjetiva do recorrido, devido a conversa ser privada. Assim, alega que não houve lesão aos direitos da personalidade em desfavor do autor e combate a configuração de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela diminuição dos valores arbitrados a título de danos morais.
2. Inicialmente, diante da documentação acostada para comprovação da hipossuficiência (ID 2519603/05), defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
3. No caso em análise, resta evidente a responsabilidade civil do réu que se utilizou de aplicativo de mensagens para constranger e injuriar o autor, quando diz que: “Agora a coisa vai ser do nosso jeito e não da sua forma! Do contrário o senhor vai ser preso por ameaçar a mulher! E vou mostrar aos seus filhos e sua esposa a forma que o senhor trata mulheres idosas e indefesas! Fica pianinho! Queijo (sic) e calado! Com rabo entre as pernas!!! Ou amanhã mesmo o Senhor vai estar no DFTV!!! Temos provas em áudio da forma como falaste com minha Mãe! E também a forma como trataste o funcionário (porteiro) do prédio! (...) Me dê um motivo só um para colocar os vídeos e áudio no DFTV da manhã” (...) Ou vais parar na cadeia e vou mandar comer o seu cú lá dentro por ser um agressor de mulher”. E quando o injuria: “(...) ‘Agressor’. (...) “E sua família esposa e filhos vão saber no jornal a pior estirpe de pessoa que és! Um covarde!!! Pois tenho certeza que não tens coragem de falar o que está no vídeo e áudio para um homem. Boa noite Passar bem.”
4. Ademais, os elementos de convicção carreados à demanda já se mostravam suficientes para evidenciarem a realidade fática e elucidação dos fatos, restando incontroversas as afirmações alegadas pelo ora recorrente, pois o mesmo confirmou ter dito isso ao autor.
5. Ainda, insta ressaltar que as expressões ofensivas proferidas pelo réu violaram a honra subjetiva do autor, com repercussão no sentimento de autoestima e respeito próprio, portanto, ao contrário do que aduz o réu, o dano moral no caso em tela independe de publicidade para ser caracterizado. Daí se extrai a caracterização do ato ilícito e a ocorrência de danos morais.
6. No entanto, assiste razão ao recorrente no que concerne aos valores arbitrados a título de danos morais. O patamar não é razoável e proporcional diante das situações narradas no processo. A extensão dos impropérios proferidos contra o recorrido, em conversa particular de WhatsApp, em que pese ofensivos aos atributos da personalidade, não estão de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Assim, verifica-se a necessidade da adequação do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o nível de gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, além das condições econômicas das partes, o que faço, reduzindo o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. Este valor, inclusive, foi recentemente fixado por esta Turma Recursal, em caso que igualmente versava sobre ofensas proferidas em aplicativos de mensagem: ROZANE NOGUEIRA BATISTA MARQUES versus JHESSICA VERONICA DA SILVA OLIVEIRA e DANILO FABIO MARTINS PEREIRA; Acórdão 1251022, 07058009020198070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Mantido os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).